Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-96.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-96.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), IVAN ZILLI - CPF: 755.891.339-04 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO E CASO FORTUITO – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E O INADIMPLEMENTO – EMPRESA COM RESULTADO POSITIVO E RECURSOS DISPONÍVEIS – MOVIMENTAÇÕES PATRIMONIAIS QUESTIONÁVEIS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA POR CONTRATOS, ROMANEIOS E NOTAS FISCAIS – EMBARGANTE QUE OPTOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1001631-96.2022.8.11.0037

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

IVAN ZILLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 358070397), nos autos da Apelação Cível nº 1001631-96.2022.8.11.0037, oriunda dos Embargos à Execução nº 1001631-96.2022.8.11.0037, processados perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob a condução da Dra. Patrícia Cristiane Moreira.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de origem que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apenas para afastar a multa compensatória prevista na Cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda de soja, rejeitando as teses de teoria da imprevisão, caso fortuito, exceção de contrato não cumprido e ausência de título executivo.

A embargante aponta três vícios no acórdão.

O primeiro consiste em omissão quanto ao enfrentamento do argumento específico de que os contratos foram celebrados em período imediatamente anterior ao agravamento da pandemia de COVID-19, com entrega e pagamento previstos para momento em que restrições logísticas, cambiais e sanitárias estavam em pleno vigor, sustentando que não se limitou a invocar genericamente a pandemia, mas apontou a incidência combinada e contemporânea de oscilações climáticas, queda de preços de commodities e dificuldades logísticas sobre o período de execução das obrigações, o que não teria sido enfrentado pelo acórdão em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O segundo vício apontado é contradição entre dois fundamentos adotados concomitantemente: de um lado, a afirmação de que a embargante não produziu provas do nexo causal entre a pandemia e o inadimplemento; de outro, o reconhecimento de que ela optou expressamente pelo julgamento antecipado, o que teria importado em preclusão do direito de produzir provas e aceitação tácita do conjunto probatório — argumentando que tais conclusões se excluem reciprocamente, pois a preclusão não equivale à desídia probatória, e que a opção pelo julgamento antecipado não implica reconhecimento da suficiência das provas já carreadas, especialmente quando os documentos da inicial eram objeto de impugnação específica.

O terceiro vício é omissão no enfrentamento autônomo da tese de ausência de título executivo extrajudicial válido, sob o argumento de que o acórdão se limitou a referir que a sentença recorrida afastou a alegação, sem apresentar fundamentação própria sobre os requisitos formais do art. 784 do CPC, em violação ao dever de fundamentação independente em sede recursal.

Requer a integração e o esclarecimento do acórdão nos três pontos indicados (Id. 360254395).

O apelado
Ivan Zilli
apresentou contrarrazões (Id. 361860851), pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta que os aclaratórios não objetivam o saneamento de vícios, mas traduzem mera insatisfação com o resultado desfavorável, citando precedente do STJ (AgInt no AREsp nº 2498485/SP).

Argumenta que o acórdão enfrentou adequadamente a teoria da imprevisão, destacando os dados do relatório de constatação prévia da AJ1 Administração Judicial que demonstraram resultado positivo da empresa em 2018 e 2019, ativo circulante de R$187.684.905,00 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em março de 2020 e movimentações financeiras anormais, o que afasta qualquer omissão.

Quanto à suposta contradição, sustenta que inexiste antinomia lógica, pois a própria embargante declarou expressamente não ter provas a produzir, conduzindo à aceitação tácita do conjunto probatório, sendo esse exatamente o fundamento adotado pela relatora.

Quanto ao título executivo, afirma que este é plenamente válido e preenche os requisitos do art. 784 do CPC. Requer a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO E CASO FORTUITO – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E O INADIMPLEMENTO – EMPRESA COM RESULTADO POSITIVO E RECURSOS DISPONÍVEIS – MOVIMENTAÇÕES PATRIMONIAIS QUESTIONÁVEIS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADA POR CONTRATOS, ROMANEIOS E NOTAS FISCAIS – EMBARGANTE QUE OPTOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A decisão que manteve a gratuidade de justiça não foi objeto de recurso específico pela parte contrária, operando-se preclusão consumativa, sendo inadmissível sua rediscussão apenas em sede de contrarrazões.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta e específica de que o evento extraordinário foi causa determinante do inadimplemento, não bastando alegações genéricas sobre impactos econômicos da pandemia.

Comprovado que a empresa apresentou resultados positivos, dispunha de recursos substanciais e realizou movimentações patrimoniais anormais, afasta-se a configuração de caso fortuito ou força maior.

A exceção de contrato não cumprido não prospera quando a entrega dos produtos está comprovada por documentos idôneos e a parte optou expressamente pelo julgamento antecipado, renunciando à produção de provas complementares.

O reconhecimento implícito da dívida na recuperação judicial confirma o cumprimento da obrigação pela parte contrária.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os vícios elencados pela embargante — omissão quanto ao nexo causal específico entre os contratos e o período pandêmico, contradição entre os fundamentos relativos à ausência de prova e à preclusão pelo julgamento antecipado, e omissão no enfrentamento autônomo da tese de ausência de título executivo — não encontram correspondência no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões com fundamentação suficiente.

Quanto à alegada
omissão sobre o nexo causal
, o acórdão consignou expressamente que a aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta e específica do nexo causal entre o evento extraordinário e o inadimplemento, não bastando alegações genéricas sobre impactos econômicos setoriais, e foi além: analisou os dados patrimoniais concretos da embargante extraídos do relatório de constatação prévia da AJ1 Administração Judicial, apontando resultado positivo nos exercícios de 2018 e 2019, ativo circulante de R$187.684.905,00 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em março de 2020, recebimento de R$12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) pela venda de ativos imobilizados dias antes do pedido de recuperação judicial e movimentação financeira anormal com retirada total dos valores da rubrica "Caixa" no mesmo período, concluindo que a alegada crise não decorreu de eventos externos imprevisíveis, mas de escolhas de gestão e movimentações patrimoniais questionáveis.

A pretensão da embargante, portanto, não é suprir omissão, mas obter nova apreciação de argumento já enfrentado e rejeitado com fundamentação suficiente, o que é incabível na via dos aclaratórios.

Quanto à suposta
contradição entre os fundamentos relativos à ausência de prova do nexo causal e à preclusão decorrente do julgamento antecipado
, também não há vício a sanar.

O acórdão utilizou ambos os fundamentos de forma autônoma e complementar: a ausência de prova do nexo causal foi reconhecida com base no conjunto probatório existente nos autos — que demonstrava situação financeira positiva da empresa —, ao passo que a preclusão foi invocada especificamente em relação à tese da exceção de contrato não cumprido, para afastar a alegação de que a entrega dos produtos não estaria suficientemente demonstrada, dado que a própria embargante dispensou expressamente a produção de provas complementares ao optar pelo julgamento antecipado.

Não há antinomia lógica entre os fundamentos, que se referem a teses distintas e foram aplicados em contextos argumentativos próprios. A pretensão de que o acórdão eleja qual dos fundamentos prevalece sobre o outro revela inconformismo com a decisão, e não apontamento de vício real.

Quanto à alegada
omissão no enfrentamento autônomo da tese de ausência de título executivo extrajudicial
, verifica-se que tal argumento não foi desenvolvido de forma específica e autônoma nas razões recursais da apelação (Id. 321570904), tendo sido mencionado de modo genérico, sem a indicação precisa dos requisitos formais do art. 784 do CPC que estariam ausentes nos instrumentos particulares objeto da execução.

Nesse contexto, a tentativa de aprofundar em sede de embargos de declaração argumento que não foi suficientemente deduzido nas razões de apelação configura inovação recursal inadmissível nesta via, porquanto os aclaratórios não se prestam a ampliar o objeto do recurso originário nem a suprir deficiências argumentativas da parte.

Anote-se, ademais, que o acórdão confirmou a sentença recorrida nesse ponto em consonância com o princípio da congruência recursal, não havendo omissão quando a tese não foi adequadamente veiculada no recurso que originou o acórdão embargado.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026